Tribunal: TCU
Processo: 013.658/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Clodomir de Oliveira dos Santos contra o Acórdão 1.036/2018-TCU-1a Câmara, que julgou suas contas irregulares, condenando-o em débito em multa em razão da omissão de recursos transferidos ao município de Raposa/MA pelo Fundo Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Clodomir de Oliveira dos Santos contra o Acórdão 1036/2018-TCU-Primeira Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 2569/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento parcial ao recurso de reconsideração; 9.2. reformar o Acórdão 1036/2018-TCU-Primeira Câmara - considerando a retificação promovida por meio do Acórdão 2569/2018-TCU-Primeira Câmara , para: 9.2.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/92, julgar irregulares as contas de Onacy Vieira Carneiro, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir elencadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 12/12/2008 64.000,00 11/6/2010 29.500,00 9.2.2. aplicar ao Sr. Onacy Vieira Carneiro a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/92, julgar irregulares as contas de Clodomir de Oliveira dos Santos, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir elencadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se do valor do débito eventual saldo devolvido pelo Banco do Brasil S/A: Data Valor (R$) 11/6/2010 66.500,00 9.2.4. aplicar a Clodomir de Oliveira dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2.5. com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.3. determinar ao Banco do Brasil S/A que promova, no prazo de 30 (trinta) dias, a restituição , aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), de todo o saldo que porventura exista na Conta Corrente 14.842, da Agência 4323 (conta específica vinculada ao Convênio 1.081/2007 - Siafi 628641, em nome da Prefeitura Municipal de Raposa/MA), inclusive valores em investimentos/poupança, informando ao Tribunal o valor transferido quando do cumprimento dessa medida, bem como remetendo o extrato de movimentação da conta relativo a todo o período em que ela esteve aberta. 9.4. dar ciência deste acórdão ao recorrente, a Onacy Vieira Carneiro, ao Banco do Brasil S/A, à Fundação Nacional de Saúde, à Prefeitura de Raposa/MA e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.